Tribunal: STF
Processo: RE 1010854
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ANÁLISE DO APELO EXTREMO. PRETENSÃO DE DEDUÇÃO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (FUNDAF) DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AFASTAR A MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. Detectada omissão quanto à análise dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais, bem como à efetiva presença da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.



    2. A controvérsia acerca da definição da natureza jurídica da despesa relativa ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização (FUNDAF), para fins de dedução da base de cálculo da Contribuição para o PIS e a COFINS, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Este Supremo Tribunal, ao analisar questões semelhantes, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia na base de cálculo do PIS/Cofins-Importação (Tema nº 1151), do enquadramento da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema nº 1.111) e da inserção do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema 1.098). Na mesma linha os Temas nº 391, 911 e 957 da repercussão geral.



    4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a omissão, acrescentar a fundamentação acerca da alegada violação do art. 195, I, “a”, da Lei Maior e afastar a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.